Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO. REJEITADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. NECESSIDADE DE REQUIRIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão alegando erro material quanto à condenação em honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça a ela em decisão Interlocutória. Requereu o acolhimento dos embargos.

2. Com razão a parte autora embargante. A gratuidade de justiça foi concedida na origem quando do recebimento da inicial (ID. Num. 27339589). Registre-se que tal benefício não foi impugnado pelo Distrito Federal, em Contrarrazões, razão porque não há necessidade de intimá-lo para se manifestar nesse sentido, pois se trata de erro material e o benefício já era de seu conhecimento.

3. Assim, o item 12 do Acórdão no 1373260 passa a ter a seguinte redação: “Condenada a parte autora a pagar as custas e honorários advocatícios em favor ente público, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida.

4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Acórdão modificado tão somente para manter a gratuidade judiciária em favor da embargante, confirmando os demais termos. A exigibilidade das custas e dos honorários ficará suspensa por força do § 3o do art. 98 do CPC.